Tribunal: TJBA
Processo: 8001757-53.2021.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001757-53.2021.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA CARVALHO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCIANO NERY COSTA, WEBERSON FERNANDES DE OLIVEIRA, VANESSA DE JESUS QUEIROZ LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE
SÃO FÉLIX DO CORIBE
/BA. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. REPASSES EFETUADOS A MENOR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECRETO N.º 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Apelante requereu a condenação do MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE/BA ao pagamento de cota parte que faria jus dos valores recebidos pela municipalidade à título de complementação do FUNDEF, ocorrido por meio do precatório expedido nos autos do processo n.º 0008678-57.2005.4.01.3300 , sustentando que tal verba estaria vinculada à remuneração/valorização do profissional do magistério em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público, bem como o recebimento a menor no período compreendido entre 1998 e 2006.

2. Todavia, caberia a parte recorrente, na ocasião do recebimento eventualmente inferior, ter reivindicado complementação dos seus vencimentos, independente de decisão favorável ao Município, condenando a União à complementação de valores do FUNDEF em razão de repasses inferiores aos devidos, nos exercícios de 1998 a 2006, por inobservância do VMAA (valor mínimo anual por aluno).

3. Assim, considerando que a pretensão autoral consiste na complementação de remunerações recebidas nos anos de 2001 a 2006, e que ação somente fora proposta em 2021, imperioso o reconhecimento da ocorrência da prescrição, por força do art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32.

Recurso conhecido e não provido
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001757-53.2021.8.05.0223

tendo como apelante
ANTÔNIA CARVALHO DE SOUZA

e como apelado
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO
CORIBE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22